Tribunal: TJSP
Processo: 0000629-86.1999.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Várzea Paulista. Sentença que extinguiu a execução fiscal, a pedido do Fisco, em razão do noticiado cancelamento da CDA. Irresignação da parte exequente. Cabimento. Alegação do Município de equívoco no seu pedido de extinção do feito. Hipótese dos autos em que, inobstante tenha havido a informação de cancelamento da inscrição de Dívida Ativa, é verossímil a alegação de que

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Várzea Paulista. Sentença que extinguiu a execução fiscal, a pedido do Fisco, em razão do noticiado cancelamento da CDA. Irresignação da parte exequente. Cabimento. Alegação do Município de equívoco no seu pedido de extinção do feito. Hipótese dos autos em que, inobstante tenha havido a informação de cancelamento da inscrição de Dívida Ativa, é verossímil a alegação de que tal informação se referiu tão somente ao cancelamento do débito que foi parcialmente quitado pelos sucessivos parcelamentos celebrados entre as partes. Possibilidade de prosseguimento da execução em relação ao saldo remanescente em aberto, como decorrência da indisponibilidade da crédito exequendo, nos termos do art.2o, 'caput' e §1o, da LEF. Precedentes. Sentença reformada, com o afastamento da extinção. Recurso provido.